Tribunal: TJSP
Processo: 0008650-60.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELA LEITURA – Preenchidos os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta no 276/2012 do DEPEN e CJF, Recomendação no 44/2013 do CNJ, Lei Estadual no 18.648/18, artigo 126 da LEP e Portaria no 01/2019 do DEECRIM da 5a RAJ/Presidente Prudente. Resenhas elaboradas pelo reeducando e aprovadas pela Comissão Técnica Especializada. Ausência de afronta ao princípio

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELA LEITURA – Preenchidos os requisitos estabelecidos na Portaria Conjunta no 276/2012 do DEPEN e CJF, Recomendação no 44/2013 do CNJ, Lei Estadual no 18.648/18, artigo 126 da LEP e Portaria no 01/2019 do DEECRIM da 5a RAJ/Presidente Prudente. Resenhas elaboradas pelo reeducando e aprovadas pela Comissão Técnica Especializada. Ausência de afronta ao princípio da isonomia. Precedentes – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000915441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008650-60.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado STENIO JOSÉ
BERBET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o Juiz, Des. Poças Leitão, que
dava provimento e declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução penal no 0008650-60.2020.8.26.0996
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM da Comarca de Presidente Prudente (5a RAJ)
Execução no 0008279-67.2018.8.26.0996
Agravante: Ministério Público
Agravado: Stenio José Berbet
Magistrado: Dr. Deyvison Herberth dos Reis
Voto no 12999
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
REMIÇÃO PELA
LEITURA
Preenchidos os requisitos estabelecidos na
Portaria
Conjunta
no
276/2012
do
DEPEN
e
CJF,
Recomendação no 44/2013 do CNJ, Lei Estadual no
18.648/18, artigo 126 da LEP e Portaria no 01/2019 do
DEECRIM da 5a RAJ/Presidente Prudente. Resenhas
elaboradas pelo reeducando e aprovadas pela Comissão
Técnica Especializada. Ausência de afronta ao princípio da
isonomia. Precedentes Agravo desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução contra a
decisão de fls. 70/71, que declarou remidos
por leitura
24 (vinte e
quatro) dias do total das penas de Stenio José Berbet.
Inconformado, o Ministério Público recorre pugnando a
cassação da decisão em razão da incompatibilidade com a ordem
constitucional e ausência de previsão legal para a remição pela leitura a
qual afronta os princípios da legalidade, isonomia e ressocialização da pena
(fls. 01/09).
Contrariado o recurso (fls. 13/21), a decisão recorrida foi
mantida (fl. 22).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 78/86).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A insurgência não comporta acolhida.
De acordo com as informações contidas nos autos,
verifica-se que o sentenciado cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão
por condenação em crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; e,
participou de atividade desenvolvida no Programa de Educação para o
Trabalho e Cidadania (Projeto Clube de Leitura), nos termos da Portaria no
01/2019 do DEECRIM da 5a RAJ de Presidente Prudente, em parceria com
a FUNAP
Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel
e Lei
Estadual no 16.648, de 11 de janeiro de 2018 (cf. cálculo de pena, às fls.
72/73; e relatório conjunto de avaliação, à fl. 29).
De acordo com o relatório elaborado pela comissão de
avaliação (fl. 29): “Depreende-se da Análise de Resenhas Relativa ao
Programa de Remição de Pena, que o sentenciado STENIO JOSÉ
BERBET, matrícula no 702.809, execução no 0008279-67.2018.8.26.0996,
leu os livros 'O monge e o executivo', 'O velho e o mar', 'O Alquimista',
Estrela Amarela', 'Os três mosqueteiros', 'O menino do pijama listrado', por
apresentar em sua narrativa a trajetória dos personagens, comprovando a
plena leitura das obras citadas, conforme atestado pelas Faculdades”.
Baseado no parecer favorável da comissão de
avaliação, o juízo a quo deferiu a remição da pena pela leitura observando
os critérios estabelecidos na Portaria Conjunta no 276, de 20 de junho de
2012, do DEPEN
Departamento Penitenciário Nacional
e do CJF

Conselho da Justiça Federal e na Recomendação no 44/2013 do CNJ
Conselho Nacional de Justiça.
Com efeito.
A ausência de previsão expressa no artigo 126 da Lei no
7.210/84 quanto a possibilidade de remição por leitura foi suprida com a
Recomendação no 44/2013 do CNJ a qual objetiva a valorização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
educação mediante a integração de projeto pedagógico à política criminal
dentro das unidades prisionais com a participação de instituição
devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público, como in casu.
Ressalte-se que as horas dedicadas à leitura de livros e
produção de suas respectivas resenhas, a título de remição pelo estudo sob
um espectro mais amplo, são perfeitamente compatíveis com a participação
em atividade laborais eventualmente fornecidas pelo estabelecimento
prisional, nos termos do artigo 126 da LEP. Isso porque ao contrário das
ofertas de trabalho e estudo formal, a leitura pode ser feita a qualquer
momento do dia e em locais diversos.
A jurisprudência do C. STJ e deste Tribunal de Justiça
se coadunam a este entendimento:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO
DA PENA PELA LEITURA. PORTARIA CONJUNTA N.
276/2012,
DO
DEPARTAMETNO
PENITENCIÁRIO
NACIONAL/MJ E DO CONSELHO DA JUSTIÇA
FEDERAL. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNH.
REMIÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM
PARTEM. POSSIBILIDADE. RESENHA PREJUDICADA
PELA COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
APTOS
E
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
[...] 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, como resultado de uma interpretação analógica
in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP,
possui entendimento de que é possível a hipótese de
abreviação da reprimenda em razão de atividades que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não
estejam
expressas
no
texto
legal.
3.
O
entendimento desta Corte está consolidado no sentido
de admitir a remição da pena pela leitura nos termos da
Portaria conjunta n. 276/2012, do Departamento
Penitenciário Nacional/MJ e do Conselho da Justiça
Federal, bem como da Recomendação n. 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça. Dos termos da portaria
conjunta e da recomendação anteriormente citadas,
verifica-se que a comissão deverá apresentar análise da
resenha apresentada pelo reeducando, observando 'os
aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade
do texto com o livro trabalhado' e, posteriormente,
encaminhar ao Juízo da Execução cometente para que
'este
decida
sobre
o
aproveitamento da leitura
realizada'. 4. No caso, tendo a comissão julgado
prejudicada resenha da reeducanda, sem apresentar
argumentos técnicos aptos a demonstrar a ausência de
compreensão e incompatibilidade do texto com o livro
trabalhado, verifica-se que o artigo 6o, inciso VII da
Portaria conjunta n. 276/2012 do DEPEN e do CJF, bem
como o artigo 1o, inciso V, alínea 'f' da Recomendação
n. 44, do CNJ não foram observados. Ademais, cabe ao
Juízo da Execução decidir sobre o aproveitamento ou
não da resenha apresentada diante da análise dos
argumentos expendidos pela Comissão Técnica a
respeito, os quais, in casu, não cumpriram sua
finalidade. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para cassar o acórdão impugnado
e determinar ao Juízo de Direito da 2a Vara de
Execuções Criminais da Comarca de São Paulo que
analise o aproveitamento da resenha apresentada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reeducanda para fim de conceder a remição pela leitura,
sem prejuízo da requisição de todos os documentos
hábeis para esse fim, tais como a cópia da resenha,
transcrição das arguições oral e escrita da apenada
entre outros, observados os parâmetros das normas que
disciplinam a remição pela leitura e em consonância
com os objetivos do art. 126 da LEP.” STJ
HC no
413.501/SP, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas,
j. 26.06.2018. No mesmo sentido: HC no 400.999/SP, 5a
Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
27.06.2017, DJe 01.08.2017; HC no 353.689/SP, 5a
Turma, Relator Ministro Felix Fischer, j. 14.06.2016)
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Pretensão
ao
indeferimento do pedido de remição de pena por leitura
Impossibilidade
Inteligência da Recomendação no
44/2013 do CNJ Agravo não provido” (TJSP Agravo
de Execução Penal no 0007251-64.2018.8.26.0996, 15a
Câmara Criminal, Relator Desembargador Cláudio
Marques, j. 29.11.2018. Com o mesmo raciocínio:
Agravo
de
Execução
Penal
no
0057268-
90.2015.8.26.0000,
15a
Câmara
Criminal,
Relator
Desembargador Ricardo Sale Júnior, j. 05.05.2016;
Agravo
de
Execução
Penal
no
0001720-60.2019.8.26.0996,
4a
Câmara
Criminal,
Relator Desembargador Camilo Léllis, j. 30.04.2019;
Agravo
de
Execução
Penal
no
7006655-48.2018.8.26.0482,
5a
Câmara
Criminal,
Relator Desembargador Juvenal Duarte, j. 25.02.2019).
Tampouco aceitável a alegada afronta ao princípio da
isonomia, pois os sentenciados analfabetos ou com pouca instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também poderão se beneficiar do instituto através de estudos e leituras
compatíveis com sua formação, além de participarem em cursos de
alfabetização.
Portanto, não há óbice à concessão da remição de
penas considerando que o agravado concretizou a leitura de obras literárias
e obteve a aprovação das resenhas que redigiu pela Comissão de
Avaliação.
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 43.647 (3o Juiz, vencido)
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008650-60.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: STENIO JOSÉ BERBET
Visto.
Com a devida vênia do entendimento da douta maioria, dela
divergi, pois, pelo meu voto, acolhia o agravo em execução, conforme a
segui se verá.
Com efeito, assistia razão ao Ministério Público.
É que a Lei no 12.433/2011, que deu nova redação ao artigo
126 da Lei de Execução Penal, possibilitou, em rol taxativo, a remição,
tão somente, pelo estudo, com a comprovação da frequência escolar
regular, ou pelo trabalho, in verbis:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado
ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte
do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão
de: (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência
escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste
artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas
pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados. (grifou-se).
A referida norma não previu a possibilidade de remição de
penas pela leitura de obras literárias, observando-se que tal ato, com
requisitos expressamente estabelecidos, não pode ser equiparado ao
estudo.
Não há, portanto, que se falar em remição se o reeducando
sequer frequentou aulas de forma presencial na unidade prisional ou por
metodologia de ensino à distância, salientando-se, ainda, que o teor da
recomendação no 44 do CNJ, não tem eficácia normativa para determinar
o reconhecimento de “leitura de obra literária”, para concessão da
remição.
Caso concedida a remição de penas ao reeducando pela leitura
estar-se-ia ferindo os princípios da legalidade e da isonomia, o que não
se admite, pois tal hipótese não está prevista.
Ademais, os outros detentos, que estudam e que tem sua
frequência certificada pela autoridade educacional, não teriam qualquer
estímulo, pois estudando ou não, teriam direito ao tempo remido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não goza, pois, o sentenciado de direito automático à remição
por “proceder à leitura de livros”, se é que realmente ele leu tais obras.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“A falta de previsão legal não pode ser suprida por
Recomendação editada pelo Conselho Nacional de Justiça,
por afronta à tripartição dos poderes, e, menos ainda, por
Portaria editada regionalmente pela Corregedoria de um
DEECRIM, no caso o da 5a RAJ, da comarca de Presidente
Prudente. De outra parte, não se teria como aquilatar, com
a segurança mínima indispensável, se o sentenciado
efetivamente procedeu à leitura da obra literária e, além
disso, se foi realmente o responsável pela elaboração da
resenha, de modo a hipoteticamente fazer jus à remição.
(...). Portanto, seja por absoluta falta de amparo legal, seja
por inexistir controle efetivo sobre a atividade em tese
desenvolvida, o desacolhimento da pretensão era mesmo
medida que se impunha” (TJSP - 14a C. Criminal - Agravo n.
9000695-14.2017.8.26.0482 - Rel. Des. FENANDO TORRES
GARCIA).
A Lei de Execução Penal traz apenas duas hipóteses

trabalho ou estudo
para que o reeducando tenha direito ao tempo
remido, sendo que para esta última, deve haver comprovação de
frequência às aulas de ensino regular da unidade prisional, o que, “in
casu”, não existe.
E, consoante ponderou o eminente e culto Procurador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça, em sem bem lançado Parecer: "em que pese a leitura seja um
importante instrumento de desenvolvimento intelectual e de combate à
ociosidade em ambiente prisional, essa modalidade não está prevista
dentre as hipóteses legais de remição, não podendo ser equiparada à
atividade de ensino. (...) E, conforme cediço, as matérias relacionadas à
execução penal devem ser sempre estabelecidas em lei ordinária federal,
a teor do artigo 22, da Constituição Federal, e não por Recomendação do
Conselho Nacional de Justiça ou por Portaria Conjunta instituída pela
Corregedoria deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo
Departamento Penitenciário Nacional” (fls. 80/81).
No cabe, pois, ao Judiciário tratar essa atividade como causa
de perdão da pena, sob pena de afronta ao princípio da legalidade penal.
Dessa forma, sempre respeitando, a evidência, a posição
adotada pela douta maioria, dava provimento ao agravo ministerial para
revogar a remição concedida ao sentenciado.
POÇAS LEITÃO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
132674AB
8
11
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
134709CB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008650-60.2020.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.